Tribunal: TJMT
Processo: 1009004-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009004-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ERNANI JOSE SANDER - CPF: 310.443.950-87 (EMBARGANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento De Sentença. Exceção de Pré-executividade Acolhida em Parte para Reconhecer Extinção de parte da Obrigação. Depósito Voluntário. Alegada Contradição e Erro material. Inexistência de Vícios.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que, nos autos do Cumprimento de Sentença, reconheceu o pagamento da obrigação principal por meio de depósito voluntário promovido antes do início da Execução, extinguiu a cobrança nesse ponto e determinou o prosseguimento apenas quanto à multa diária.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em contradição e erro material, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III.
Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. O Acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de insuficiência do valor depositado, consignou que o pagamento foi voluntário e anterior ao início da fase de cumprimento de sentença, de forma que não há erro material a ser corrigido.
A suposta contradição apontada diz respeito à incompatibilidade entre o decidido e a tese sustentada pelo Embargante (contradição externa), o que não configura vício sanável por embargos declaratórios

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão mediante Embargos de Declaração representa uso inadequado do instrumento, com caráter meramente infringente.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009004-90.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ernani José Sander
em virtude do Acórdão de Id. 302210893, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O Embargante aponta vícios no julgado, em especial sustenta existência de contradição e erro material.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, o provimento do Recurso e o afastamento da extinção parcial da Execução.

O Embargado foi intimado e deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 307570872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O processo trata de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, proposta pelo Embargante Ernani José Sander em desfavor do Banco CNH Industrial Capital S.A.

Na decisão agravada, o Juiz singular acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade e extinguiu a Execução quanto à obrigação principal, mantendo-a somente quanto à multa diária (astreintes).

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso.

O Embargante alega que o Acórdão contém erro material ao reconhecer como pagamento o depósito efetuado pelo Banco embargado, o qual, segundo sustenta, foi realizado de forma parcial e em instituição financeira não vinculada ao processo.

Afirma que o Acórdão é contraditório ao afirmar que o depósito realizado pelo Banco CNH Capital foi suficiente para extinguir a obrigação principal e afastar os efeitos da mora.

Além disso, defende a aplicabilidade do Tema 677 do STJ.

No caso, o voto condutor examinou as alegações deduzidas no Agravo de Instrumento, enfrentou, de forma clara e objetiva, as teses da alegada insuficiência do valor depositado e da aplicabilidade do Tema 677 do STJ.

O julgado fundamentou que o depósito efetuado pelo Banco executado se tratava de pagamento voluntário, realizado antes mesmo do início da fase de Cumprimento de Sentença, e que, em razão disso, não se enquadra na hipótese do Tema 677, cuja aplicação, conforme consolidado pelo STJ, restringe-se aos depósitos realizados para garantia do juízo ou por força de penhora judicial, o que manifestamente não se amolda à situação examinada.

O voto condutor foi claro ao consignar que houve expedição de ofício à instituição financeira (Caixa Econômica Federal), a qual confirmou a vinculação do valor depositado à Ação de origem e sua disponibilidade para levantamento pelo credor, o que, por si só, afasta a alegada falta de vínculo processual.

Essa constatação, por óbvio, esvazia a tese de erro material invocada nos Embargos de Declaração.

Em relação à alegada contradição quanto à aplicação do Tema 677 do STJ, cumpre ressaltar que o julgado enfrentou diretamente a questão. Transcreveu a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, fundamentou, com base em jurisprudência atualizada e pertinente, as razões pelas quais entendeu não ser o caso de sua incidência.

Portanto, não há qualquer vício no julgado.

Sabe-se que a contradição que autoriza a oposição de Embargos é a interna, que se verifica quando, no contexto do Acórdão embargado, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.

Ou seja,
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
(EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025)

Nesta perspectiva, não há qualquer contradição para ser eliminada, já que o Embargante aponta contradição externa entre o que foi decidido e a tese sustentada por ele.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025